Tribunal: TJMT
Processo: 1001243-90.2025.8.11.0005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001243-90.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SYNARA VIEIRA GUSMAO - CPF: 411.917.901-00 (RECORRENTE), MONICA IGNACIO VATTOS - CPF: 038.967.131-24 (ADVOGADO), GERMANO OTAVIO JOSE BLEN - CPF: 019.849.941-82 (RECORRIDO), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA COMPLEXA. VAZAMENTOS EM TELHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para julgar demanda que envolve alegação de defeitos em serviço de construção de telhado, com vazamentos após a entrega da obra, considerando necessária a realização de perícia técnica complexa para apuração das causas dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é necessária a realização de perícia técnica complexa para apurar as causas dos vazamentos no telhado construído pelo reclamado, o que afastaria a competência do Juizado Especial; e (
ii
) se as provas documentais e testemunhais já produzidas seriam suficientes para o julgamento do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, limita-se às causas de menor complexidade, sendo que a complexidade deve ser aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material discutido, conforme Enunciado 54 do FONAJE.

4. A controvérsia central do caso envolve determinar a causa dos vazamentos no telhado construído pelo reclamado, o que demanda conhecimento especializado em engenharia civil ou arquitetura, sendo necessária perícia técnica complexa incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

5. As provas documentais existentes nos autos, como comprovantes de pagamento, fotos, vídeos e áudios, não substituem a necessidade de análise técnica especializada para determinar se os vazamentos decorreram de falha na execução do serviço, defeito estrutural preexistente, problemas na instalação das calhas, danos causados posteriormente ou falta de manutenção adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A necessidade de perícia técnica complexa para apurar causas de vazamentos em construção civil afasta a competência dos Juizados Especiais, por incompatibilidade com os princípios da simplicidade e informalidade. 2. A complexidade da causa para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais é aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material discutido."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95,
arts
. 3º, 35 e 51, II; CPC, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010; TJMT, N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024; TJMT, N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001243-90.2025.8.11.0005

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Recorrente
:
Synara
Vieira Gusmão

Recorrido
: Germano Otavio Jose
Blen

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Synara
Vieira Gusmão ajuizou reclamação em face de Germano Otavio Jose
Blen
. Noticiou que: a) contratou o reclamado em 09/12/2020 para construção de 115m2 de telhado pelo valor de R$ 7.500,00 o m2 de mão de obra, totalizando R$ 8.625,00; b) adquiriu materiais indicados pelo reclamado no valor de R$ 9.574,70; c) o reclamado indicou profissional para instalação de calhas, serviço pago à parte pela autora no valor de R$ 5.600,00; d) logo após a entrega da obra surgiram graves vazamentos durante as chuvas; e) o reclamado tentou consertos, mas sempre ineficazes; f) o próprio reclamado admitiu que o telhado precisava ser refeito, mas exigiu novo pagamento de R$ 25.000,00; g) diante da recusa, contratou novo profissional que refez o telhado por R$ 30.000,00; h) houve prejuízos internos estimados em R$ 10.000,00 com gesso, pintura e móveis danificados. Requereu a condenação do reclamado ao pagamento de R$ 45.000,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção sem resolução de mérito. Concluiu que: a) o caso apresenta complexidade para tramitar no Juizado Especial, uma vez que se revela necessária a realização de perícia técnica para fins de apurar os danos do telhado e se estes foram causados pelos serviços prestados pelo reclamado; b) a realização de perícia é imprescindível para a análise das provas e para a formação do convencimento do juiz, o que está além das competências dos Juizados Especiais; c) a matéria em discussão, em razão da complexidade envolvida, excede a competência do Juizado Especial Cível, impondo-se a tramitação do feito no juízo comum. Ao final, extinguiu o processo sem resolução de mérito com fulcro nos artigos 3º e 51, II, da Lei nº 9.099/95.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa, pois o magistrado não oportunizou às partes manifestação prévia sobre a alegada necessidade de prova técnica; b) não designou audiência de instrução embora ambas as partes tenham requerido a produção de prova testemunhal; c) proferiu decisão-surpresa em violação ao art. 10 do CPC; d) o art. 35 da Lei 9.099/95 prevê a possibilidade de prova técnica simplificada plenamente adequada ao caso; e) o processo já está maduro para julgamento de mérito, com comprovantes de pagamento, fotos, vídeos e áudios em que o recorrido reconhece o defeito estrutural; f) o recorrido assumiu a obra como pacote fechado, foi ele quem trouxe o
calheiro
e orientou tecnicamente sobre rufos; g) a responsabilidade do recorrido é contratual, objetiva e solidária nos termos do CDC; h) o defeito é estrutural e oculto, manifestando-se somente nas chuvas, aplicando-se o art. 618 do Código Civil. Requereu o provimento do recurso para: a) cassar a sentença e julgar o mérito; b) reconhecer a responsabilidade do recorrido, condenando-o ao pagamento de R$ 45.000,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais; c) subsidiariamente, anular a sentença para reabertura da instrução processual.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) correta a decisão que reconheceu a incompetência do Juizado Especial; b) é imprescindível a realização de perícia técnica para verificar se existiram os vazamentos e se eram da calha, da construção pré-existente, da laje ou dos serviços do recorrido; c) a autora confunde serviços diferentes como calhas e telhados sem apontar especificamente os locais e a existência de danos no telhado feito pelo recorrido; d) os áudios juntados pela própria autora demonstram que ela afirmava que o serviço estava concluído e sem problemas; e) o serviço do recorrido foi apenas de colocação de estrutura metálica, telhas e vedação de parafusos, não incluindo calhas e rufos; f) houve má utilização da estrutura com pessoas subindo no telhado para realizar diversos serviços, causando danos nas telhas; g) o
orçamento
apresentado pelo recorrido em 2024 era para uma nova obra, não para reparos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

"ENUNCIADO 54// – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material."

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são "causas cíveis de menor complexidade". Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)"

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)"

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)"

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

Compulsando os autos, verifico que o caso em análise apresenta complexidade técnica que ultrapassa os limites da competência dos Juizados Especiais. A controvérsia central envolve determinar a causa dos vazamentos no telhado construído pelo reclamado, o que demanda conhecimento especializado em engenharia civil ou arquitetura.

Para a adequada solução do litígio, seria imprescindível a realização de perícia técnica para esclarecer questões como: (i) se os vazamentos decorreram de falha na execução do serviço pelo reclamado; (
ii
) se havia defeito estrutural preexistente na edificação; (
iii
) se o problema estava relacionado à instalação das calhas por terceiro; (
iv
) se os danos foram causados pelo trânsito posterior de pessoas no telhado; ou (v) se houve falta de manutenção preventiva adequada.

Embora a recorrente argumente que existem provas suficientes nos autos, como comprovantes de pagamento, fotos, vídeos e áudios, tais elementos não substituem a necessidade de uma análise técnica especializada. Os áudios em que o reclamado menciona a necessidade de estrutura mais larga e substituição das telhas, por si só, não são conclusivos quanto à causa dos vazamentos, podendo indicar tanto falha na execução inicial quanto necessidade de adaptação posterior para novo uso (trânsito de pessoas).

Ademais, a eventual prova testemunhal não seria capaz de elucidar a controvérsia, pois a questão demanda conhecimento técnico específico, não sendo suficiente o relato de leigos sobre os fatos ocorridos.

O art. 35 da Lei 9.099/95, invocado pela recorrente, prevê a possibilidade de exame técnico, mas este deve ser compatível com a simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais. No caso em tela, a complexidade da análise técnica necessária extrapola os limites desse dispositivo.

Portanto, considerando a necessidade de perícia técnica complexa para a adequada solução da controvérsia, impõe-se reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda, nos termos dos artigos 3º e 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita
,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025